Tribunal: TCU
Processo: 004.832/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou as contas dos recorrentes irregulares, condenou-os em débito e aplicou-lhes multa em razão da impugnação integral das despesas do convênio que teve por objeto do apoiar o projeto da 2a Feira Internacional de Negócios do Artesanato - Finnar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração em Tomada de Contas Especial, interposto por Cesar Augusto Goncalves contra o Acórdão 8676/2019-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual foram julgadas irregulares as contas do responsável, com imputação de débito e aplicação de multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 277, inciso I, e 285 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto por Cesar Augusto Goncalves, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar à Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF) que o parcelamento, em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, do débito apurado no presente processo, nos moldes requeridos, foi devidamente autorizado por meio do item 9.4 do Acórdão 8676/2019-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados deste Acórdão, bem assim do Relatório e Voto que o fundamentam.